Tribunal: TJSP
Processo: 1006362-85.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem.
3. No caso concreto, de fato, o acórdão foi omisso quanto à questão dos honorários recursais.
4. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra, do critério do escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do CPC, ainda que haja extinção do feito sem resolução do mérito, por força do princípio da causalidade.
5. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC.
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, majorando-se os honorários advocatícios fixados na primeira instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006362-85.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A, é embargado CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente),
MARCELO
BERTHE
E
TORRES
DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006362-85.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
2
Voto no 38633
Embargos de Declaração n. 1006362-85.2019.8.26.0664/50000
Embargante: Cofco Internacional Brasil S/A
Embargado: CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Comarca de Votuporanga
Juiz a quo: Renato dos Santos
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de
Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três
requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)
decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não
conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em
honorários desde a origem.
3. No caso concreto, de fato, o acórdão foi omisso quanto à
questão dos honorários recursais.
4. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a
Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra,
do critério do escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do
CPC, ainda que haja extinção do feito sem resolução do
mérito, por força do princípio da causalidade.
5. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da
equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente
previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC.
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão,
majorando-se os honorários advocatícios fixados na
primeira instância.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração interposto
em face do v. acórdão de fls. 204/212 que negou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006362-85.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
3
recurso de apelação da parte ora embargada.
Aduz a embargante, em síntese, que a decisão
vergastada foi omissa na fixação dos honorários advocatícios
recursais.
Instada, a parte contraria não apresentou
contrarrazões. Acha-se o recurso em ordem, devidamente
processado.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Recebo o recurso por tempestivo e,
no mérito, acolho-o vez que, de fato, não houve fixação de
honorários em sede recursal, cabendo sanar a omissão
apontada.
No mérito, a pretensão procede, cabendo
majoração dos honorários fixados em primeira instância.
2.
Desde a edição do Código de
Processo Civil ora em vigor, autoriza-se ao órgão recursal
majorar os honorários advocatícios como forma de remunerar o
trabalho do advogado nesta fase.
É o que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC:
Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006362-85.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
4
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento..
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
quando instado a se pronunciar sobre a interpretação do artigo,
manifestou-se sobre o tema, fixando orientação geral para tanto
no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRESENTES OS REQUISITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é
apenas devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
não
provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em
que interposto o recurso.
2. No caso dos autos, observa-se que os requisitos supracitados estão
presentes. Dessa forma, são devidos honorários sucumbenciais
recursais.
3. Acolho os embargos de declaração a fim de majorar os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
(EDcl no REsp 1679818/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020)
No caso dos autos, concorrem todos os
elementos: a) a r. sentença foi publicada em fevereiro de 2020,
já na vigência do CPC/15, portanto; b) o recurso da parte
embargada não foi provido; c) na própria sentença houve
condenação em honorários.
No que diz respeito ao critério de fixação, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006362-85.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
5
de se observar que as demandas relativas à Fazenda Pública são
submetidas à sistemática especial destinada à fixação dos
honorários advocatícios, que se dá de forma escalonada, nos
termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC, aplicáveis de forma
especialíssima e que já contam com um critério de
proporcionalidade legalmente estabelecido
Já o art. 85, § 8o, do CPC dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.
Vale consignar que a apreciação equitativa no
novo diploma processual civil restringe-se às causas em que é
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o
valor da causa é muito baixo (§ 8o do art. 85), não havendo
mais a previsão para os casos em que for vencida a Fazenda
Pública (§ 4o do art. 20 do CPC/73).
Não sendo, portanto, o caso de arbitramento
por apreciação equitativa, devem os honorários advocatícios ser
estimados com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85,
§ 3o, da lei adjetiva civil (CPC/2015), vigente à época da
prolação da sentença.
Desta feita, cumpre acolher os embargos,
sanando omissão do v. acórdão, para majorar em 1% (um por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006362-85.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
6
cento) os honorários fixados na origem, que foi arbitrado no
percentual mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC cuja base
de cálculo será averiguada em fase de cumprimento de sentença
para a adoção de um dos patamares estabelecidos nos incisos do
art. 85, §3o do CPC. Note-se que a esse percentual mínimo
deverá ser acrescido o 1% referente aos honorários recursais.
Posto isso, dá-se o voto no sentido do
acolhimento do recurso de embargos de declaração, sanando a
omissão aventada e, mantendo o desprovimento recursal,
majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 1%
(um por cento), nos termos da fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR